Tribunal: TJES
Processo: 5004634-68.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004634-68.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALERIA APARECIDA DE BRITTO GOMES SOARES e outros
RECORRIDO: GISELE SILVA FALCAO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Inicialmente cumpre destacar que há conexão entre os processos que tramitam neste juízo sob os números 5005527-59.2024.8.08.0048 e 5004634-68.2024.8.08.0048, pois embora veiculem segmentos diversos, decorrem da mesma relação jurídica e se dão pelas mesmas partes e causa de pedir, razão pela qual julgar-se-ão juntos, tornando-se apenas uma Sentença que será juntada em ambos os processos, nos termos do artigo 55 §3º do Código de Processo Civil.

A ação sob o n. 5004634-68.2024.8.08.0048, ajuizada em 16 de fevereiro de 2024, é movida pela Gisele Silva Falcão em face Valeria Aparecida de Britto Gomes Soares, alegando em suma que era sublocatária no salão da requerida, prestando alí seu trabalho, contudo impossibilidade em arcar com a locação, se retirou do imóvel dia 22 de dezembro de 2023, deixando seus materiais e equipamentos de trabalho (que somados totalizam o valor de R$ 7.000,00) para serem retirado no início de janeiro, contudo, foi negado a devolução dos seus materiais, pois possui um débito de R$ 1.482,30 quanto ao último aluguel, razão pela qual requer a devolução destes e reparação moral.

Já a ação sob o n. 5005527-59.2024.8.08.0048, ajuizada em 25 de fevereiro de 2024, é movida pela Valéria Aparecida de Britto Gomes Soares em face Gisele Silva Falcao, é de penhor legal, pois alega ser credora da requerida pela parceria firmado para sublocação, sendo fixado o valor de R$ 750,00 mensais, contudo nenhum pago em sua integralidade, e na tentativa de resolução se sentiu ameaçada pela requerida, razão pela qual requer o pagamento R$1.870,00 e enquanto não houver o pagamento integral o penhor legal do lavatória da requerida que encontra-se em sua posse no valor de R$ 1.600,00.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Sendo assim, julga-se parcialmente os pedidos, resolvendo-se o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: OBRIGAR a Requerida Valéria Aparecida De Britto Gomes Soares a entregar os bens listados em inicial de id. 38130398, processo n. 5004634-68.2024.8.08.0048, no prazo de 10 dias corridos, sob pena de multa de R$100,00 (cem reais ao dia) limitados ao valor de R$5.000,00, além da possibilidade de conversão em perdas e danos em fase de cumprimento. CONDENAR a Requerida Valeria Aparecida De Britto Gomes Soares a pagar a importância de R$2000,00 (dois mil reais), para cada autor, a título de indenização por danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. CONDENAR a Requerida Gisele Silva Falcão a pagar o montante de R$ 1.650,00 (hum mil, seiscentos e cinquenta reais), acrescida de juros de mora e correção monetária a partir do vencimento da obrigação;
”

Irresignada, a recorrente Valéria Aparecida interpôs recurso inominado,

almejando que a presente demanda fosse julgada totalmente improcedente ou que fossem minorados os danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Cabe ressaltar inicialmente que corroboro com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que o pedido de penhor legal não merece prosperar. Também entendo que no caso sub examine houve o exercício arbitrário das próprias razões, quando da negativa/impedimento/dificuldade imposta à recorrida de reaver bens essenciais ao exercício do seu trabalho.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva e na perda do tempo útil.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)